Tribunal: TJES
Processo: 5000118-07.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-07.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000118-07.2020.8.08.0028.

RECORRENTE:
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDAS:
HILTON VIEIRA DE MORAIS

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE TV. RESTABELECIMENTO MEDIANTE ASSINATURA DE PLANO. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS SOB RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se de ação indenizatória ajuizada por
HILTON VIEIRA DE MORAES
em desfavor da concessionária
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.
Narra o autor, em síntese, contratou serviço denominado “OI TV LIVRE”, no qual são disponibilizados canais abertos sem a cobrança de valores por sua utilização. Sustenta, que no dia 09/05/2020, foi surpreendido com corte do sinal dos canais do serviço de televisão por satélite prestado pela demandada. Aduz que nunca contratou serviços pagos da requerida, e que sempre utilizou canais abertos. Noticia, ainda, que após tentar solucionar o problema pela via administrativa, foi informado que deveria pagar para continuar utilizando os serviços de TV livre. Por tais motivos, em sede de mérito requer o restabelecimento do sinal de televisão e condenação em danos morais.

Decisão liminar (ID. 5806338) determinado que a requerida restabeleça o sinal dos canais abertos.

Citada (ID. 5806349), a ré requereu a retificação do polo passivo. No mérito, requer a improcedência dos pedidos do autor, pois sustenta que o autor tinha ciência de ter contratado um pacote pré pago. Afirma, ademais, que com o produto adquirido havia o contrato que previa a cobrança pela utilização dos canais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID.
5806369
) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, ratifico a liminar de Id. 4251830,
julgo procedentes
os pedidos constantes na inicial e
declaro extinto este processo com resolução de mérito
, na forma do
art. 487, I, do CPC
e:

A)

Determino
que a requerida
se abstenha de interromper o fornecimento do serviço OI TV LIVRE (TV ABERTA)
ao autor, bem como de lhe cobrar pela utilização deste.

B)

Condeno
a empresa requerida a pagar indenização a título de
danos morais
ao autor, em patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, diante do dano moral sofrido em consequência do corte indevido dos canais abertos do demandante. Em relação a correção monetária e atualização dos valores condenatórios, aplica-se a
Súmula 362, STJ
.”

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4994117). Em suas razões, a legalidade da contratação e que não é possível o restabelecimento do plano nas condições anteriores e que não deu causa a indenização por danos morais.

Intimado o autor apresentou contrarrazões (ID. 5806434).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente postulou o recorrente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, no tocante ao restabelecimento do plano de TV coaduno com o entendimento sentencial de que a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, considerando que alega que existe cláusula que conteria prazo, contudo não demonstra que essa informação foi devidamente passada ao consumidor, acarretando em evidente falha na prestação do serviço, desta forma não demonstra, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Dessa forma, entendo que caberia à empresa requerida encaminhar uma notificação ao consumidor, no mínimo, informando acerca do término do prazo, antes de realizar a sua suspensão, concedendo ao mesmo um período de tempo para optar pela contratação de um plano ou o seu cancelamento.

De fato, incorre em ilegalidade a parte recorrente ao impossibilitar que o consumidor tenha acesso aos canais abertos, ou cobrar valores para que o autor possa usufruir dos canais abertos.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DESERÇÃO - REJEIÇÃO - PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO ANTES DA CITAÇÃO - IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES - PRECLUSÃO - EMPRESA DE TELEFONIA E DE TV POR ASSINATURA - INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA - COMPROVAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE AOS CANAIS PAGOS - POSSIBILIDADE - INTERRUPÇÃO DO SINAL REFERENTE AOS CANAIS ABERTOS - ILEGALIDADE - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL - Rejeita-se a preliminar de deserção, por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita - Ocorre preclusão do direito da parte ré de impugnar a concessão da gratuidade judiciária em contrarrazões quando esse benefício é deferido antes da citação, mas não se insurge contra essa decisão na contestação -
Comete ato ilícito a empresa de televisão por assinatura que priva o consumidor do acesso aos canais abertos, ao exercer o seu direito de suspensão do serviço de TV por assinatura, por comprovado inadimplemento, pois excedeu os limites de seu direito,
o que mais se reforça em razão de ter a parte autora contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver restabelecido o serviço que tem direito, a título gratuito, o que importa em perda de tempo útil.

(TJ-MG - AC: 10000221713506001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)

Tenho, por fim, que o valor fixado pela r. sentença, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (trê mil reais), a título de danos morais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há prova nos autos de que o autor tenha contratado, junto com o aparelho retransmissor, serviço de assinatura gratuita sem prazo determinado (infinito), nem é crível a referida afirmação, haja vista que trata-se de empresa que objetiva gerar lucros.

Certo é que as operadoras de serviços oferecem períodos de gratuidade limitados, ou descontos nas cobranças, visando fidelizar o consumidor, o que foge por completo a pretensão do autor de que a mesma continue a prestar seus serviços de forma gratuita sem prazo determinado para o seu término.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.